Tribunal: TJDFT
Processo: 0027711-86.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL Á MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 129, § 9o do Código Penal, depois de agredir a ex-companheira com socos, ocasionando as lesões indicadas em laudo de exame pericial.
2 A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, máxime quando corroborada por outros elementos de convicção, tais como laudo pericial de exame de corpo de delito que afirma a existência de lesões compatíveis com o relato. Afasta-se a alegação de legítima defesa, que exige do agente o uso moderado dos meios necessários para afastar agressão injusta atual ou iminente. Via de regra, tal não ocorre nas contendas entre homem e mulher, ante a desproporcionalidade de forças. O laudo de exame de corpo de delito demonstra que, no mínimo, houve excesso doloso.
3 O fato de praticar agressão à mulher na frente da filha menor expõe a criança a traumas psicológicos, o que justifica a análise negativas das consequências do crime. Afasta-se a causa de diminuição de pena do artigo 129, § 4o do Código Penal quando o próprio agente provoca reacão réu da vítima.
4 Apelação não provida.